Tribunal: TCU
Processo: 002.510/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 828/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o requerimento de medida cautelar solicitado pela empresa Cetest Minas Engenharia e Serviços S/A, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; dar ciência ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - Cemaden, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Certame 8/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: c.1) exigências cuja necessidade não foi demostrada, solicitadas nos itens 9.11.2.1.2 e 9.11.2.1.3 do Edital, no que se refere às seguintes características dos equipamentos: o gerador com "sincronismo automático" e nobreaks "em paralelo redundante", afrontando o art. 30 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 7329/2014-TCU-Segunda Câmara e da Súmula TCU 263; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - Cemaden e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.510/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (01.263.896/0026-12). 1.2. Entidade: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Osvaldo Luiz Leal de Moraes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.